Tribunal: TJBA
Processo: 8006307-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8006307-42.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: DORIVAL NOVAIS COSTA

ADVOGADO: LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por OAS Empreendimentos S/A – em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por Dorival Novais Costa. O
decisum
determinou a inclusão da OAS 06 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. nas ordens automáticas de bloqueio de valores, sob o fundamento de que integraria o mesmo grupo econômico da
E
xecutada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a necessidade de instauração do
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica, para possibilitar a constrição patrimonial de sociedade empresária supostamente integrante do grupo econômico da
E
xecutada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 50 do Código Civil exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4.
O artigo 134 do Código de Processo Civil prevê a necessidade de instauração do
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica para estender os efeitos da
E
xecução a terceiros não integrantes originalmente do polo passivo da demanda.

5.
A ausência de instauração do
I
ncidente implica violação ao contraditório e à ampla defesa, pois impede que a empresa atingida apresente manifestação prévia e produza provas sobre a inexistência dos requisitos para a desconsideração.

6.
O simples fato de duas sociedades possuírem nomes similares, atua
ndo
no mesmo ramo
econômico
, não é suficiente para a configuração de grupo econômico apto a justificar a constrição patrimonial, sem o devido incidente processual.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.
_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 70083906800, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 17.06.2020; TJ-BA, AI nº 0022747-70.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2018.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8014740-69.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
a

OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, sendo Agravad
o

DORIVAL NOVAIS COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.